Tribunal: STF
Processo: ARE 1544308
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. NULIDADE. ICMS. ENVIO DE PRODUTO DA MATRIZ EM SÃO PAULO PARA FILIAL NO RIO DE JANEIRO. MAJORAÇÃO DO VALOR DO PRODUTO PRODUZIDO. CREDITAMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO. AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA DE ACORDO COM AS NORMAS TRIBUTÁRIAS. Embargos à execução fiscal para desconstituir auto de infração lavrado em razão de a Embargante se creditar indevidamente de ICMS quando do envio de mercadorias da matriz em São Paulo para sua filial do Rio de Janeiro, sem considerar o valor de custo, mas o de venda. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois elaborada em atenção aos requisitos estabelecidos no artigo 489 do Código de Processo Civil. Como esclarece a prova pericial, a matriz da Embargante em São Paulo fazia venda direta para a compradora, mas emitia a nota fiscal em favor de sua filial no Rio de Janeiro, e se creditava desse tributo com a emissão de nota fiscal por operação não tributável. Caracterizada a falta da contribuinte, pois lançou o tributo pelo valor de venda e não pelo custo da produção e se creditou indevidamente do ICMS. A Embargante não fez prova eficiente do fato constitutivo do direito que alega na inicial. A multa aplicada como penalidade em 60% (sessenta por cento) do valor do tributo possui previsão legal, sem ser desarrazoada ou abusiva. Como entende a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, não afronta o princípio proibitivo do não confisco quando for inferior ou até mesmo igual ao do débito principal. Recurso provido”. (eDOC 208, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, não se aponta violação a nenhum dispositivo do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal opostos pela parte recorrente em face da cobrança, via ação executiva, de supostos débitos relativos a recolhimento do ICMS.



    Sustenta-se a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, de acordo com o definido no julgamento da ADC 49, bem como do ARE-RG 1.255.885 (Tema 1099) por esta Corte. Argumenta-se equívoco da decisão impugnada ao afastar a aplicação da Súmula 166 do STJ ao caso.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que a parte não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, não indicando sequer o dispositivo constitucional que teria sido violado.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE-AgR 905.375, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.4.2018)



    Nesse sentido, Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 208, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente